Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou adequada, com esteio na prova dos autos, a rescisão contratual pelo Juízo sentenciante, em vista da inviabilidade da atividade econômica objeto dos contratos de trespasse e locação.
4. De fato, é inequívoco que, ao tempo da formação do contrato, era vedada legalmente o exercício da atividade econômica na localidade, daí porque irrelevante a alegação do embargante de que, posteriormente, tornou-se possível o exercício dessa atividade.
5. Nesse contexto, afigura-se ausente qualquer vício digno de saneamento no julgado embargado, devendo o recorrente, acaso discorde da compreensão desta Corte, valer-se de via processualmente adequada à reforma do decisum não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.